Tribunal: TJDFT
Processo: 0715106-66.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. REEXAME. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 1.266/STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO REFUTADO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Reexame de remessa necessária e da apelação interposta contra a sentença que concedeu parcialmente a segurança para estabelecer a inexigibilidade do ICMS-Difal em relação aos primeiros quatro dias do ano de 2022 (até a publicação da LC n. 190/2022). O Juízo sentenciante determinou a suspensão dos efeitos da sentença em razão da decisão proferida nos autos da suspensão de segurança n. 0706978-14.2022.8.07.0000.
2. O Acórdão n. 1869814 deu parcial provimento à remessa necessária e à apelação para, reformando a sentença, conceder parcialmente a segurança a fim de afastar a exigência do ICMS-Difal nos 90 (noventa) dias seguintes à data da publicação da LC n. 190/2022 (5/1/2022).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em analisar (i) se o reexame da remessa necessária e da apelação deve aguardar o trânsito em julgado do acórdão paradigma proferido em regime de repercussão geral e (ii) se há divergência entre o Acórdão n. 1869814 e o posicionamento adotado pelo STF no julgamento do RE 1.426.271 (Tema de Repercussão Geral n. 1.266).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Conforme o art. 1.040, III, do CPC, os feitos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição devem retomar o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior após a publicação do acórdão paradigma, o que ocorreu em 18/12/2025. Os embargos de declaração eventualmente opostos nos autos do RE 1.426.271 (Tema de Repercussão Geral n. 1.266) não têm efeito suspensivo (art. 1.026 do CPC). Não houve, na Corte Superior, ordem que acarretasse nova suspensão de processos.
5. O STF, ao apreciar o RE 1.426.271, sob a sistemática da repercussão geral (Tema n. 1.266), considerou constitucional o art. 3o da LC n. 190/2022, que estabelece vacatio legis no prazo correspondente à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, “c’”, da CF. Concluiu, ainda, que as leis estaduais editadas após a EC n. 87/2015 e antes da entrada em vigor da LC n. 190/2022, com o propósito de instituir a cobrança do ICMS-Difal nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da referida Lei Complementar.
6. À luz dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, a Suprema Corte modulou os efeitos da decisão para estabelecer que, quanto ao exercício financeiro de 2022, não se admite a cobrança do diferencial de alíquota em relação aos contribuintes que (i) ajuizaram ações judiciais para questionar a exação até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023) e (ii) deixaram de recolher o imposto no referido exercício.
7. A parte apelante impetrou o mandado de segurança em 22/9/2022, antes da data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), mas não deixou de recolher o ICMS-Difal no exercício de 2022, haja vista a manifestação apresentada nestes autos (ID 80259481) e a decisão proferida na suspensão de segurança n. 0706978-14.2022.8.07.0000. Não se aplica a modulação de efeitos estabelecida pelo STF ao julgar o Tema n. 1.266.
8. Por não se constatar divergência entre a decisão colegiada proferida e o posicionamento do STF exarado no regime de repercussão geral, mantém-se a conclusão adotada no julgamento do recurso.
IV. DISPOSITIVO
9. Juízo de retratação refutado. Acórdão n. 1869814 mantido.